Tribunal: TJMT
Processo: 1044286-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044286-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA PINTO ALVES - CPF: 346.261.311-15 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEGALIDADE RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a aplicação de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor do contrato de cartão de crédito consignado, além da suspensão dos descontos em folha de pagamento até a adequação contratual.

O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a ausência de cobrança indevida e a legalidade da capitalização de juros, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado e se é cabível a restituição de valores pagos; e (ii) se é legítima a capitalização mensal dos juros prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação do cartão de crédito consignado deve observar os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sendo necessária a comprovação da ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade contratada.

5. Nos termos do REsp no 973.827/RS (STJ), é permitida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

6. No caso, constatou-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização de juros, não havendo ilegalidade na cobrança.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da capitalização mensal dos juros.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização mensal dos juros é permitida em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A contratação de cartão de crédito consignado deve garantir a transparência e a informação adequada ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 52; CC, art. 422; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no REsp 1.804.832/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no 1044286-37.2023.8.11.0041, ajuizada por

LUCIA PINTO ALVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de
no08200476110
, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Determino que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida nos autos e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.” (Id. 254245651).

Em suas razões de Id. 254245667, o banco apelante suscita que a adesão foi feita de forma regular, com anuência da autora.

Afirma que os juros aplicados estão em conformidade com as normas bancárias.

Sustenta que não há cobrança indevida ou abusiva e que todos os encargos incidentes sobre os débitos do Recorrido são contratualmente previstos e foram objeto de sua anuência, deverá a sentença ser reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos da parte apelada.

Em seguida, aduz que não há razão para o questionamento da capitalização mensal dos juros legitimamente contratados, devendo ser reformada a sentença no ponto, a fim de permitir a capitalização de juros.

Requer o provimento do recurso, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Alega que é funcionária pública estadual, e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Afirma que foi iludida com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ele, a qual visava a realização de “empréstimo consignado”, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feito “saques” de cartão de crédito.

Inconformado, o banco recorrente aduz que não houve cobrança de capitalização de juros e, mesmo se houvesse, essa seria legítima, por entender que além de ser autorizada pela Medida Provisória 1.963/2000.

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso, a sentença merece reforma no ponto, uma vez que ficou demonstrado que no contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes (Id. 254245191) há previsão expressa de capitalização de juros, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança do citado indexador.

A propósito:

Deste modo, entendo necessária a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da capitalização mensal de juros.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para reconhecer a legalidade da capitalização mensal dos juros.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na mesma quantia estipulada na sentença de primeiro grau, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da assistência judiciária (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025